Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a concessão da gratuidade de justiça à embargada, autora. 1.1. Nesta sede, os embargantes alegam que o acórdão se encontra omisso. Entendem que a documentação apresentada demonstra que a embargada omitiu parte de sua renda.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Diversamente da alegação da embargante, o acórdão foi claro no sentido de que os documentos acostados demonstram que a renda da embargada se encontra comprometida com descontos altos e gastos com medicamentos.
4. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento da apelação, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
5. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.